Tribunal: TJDFT
Processo: 0803007-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES. SUSPENSÃO DA CONTA. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO INDEVIDA DO PROGRAMA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DA CONTA E À REATIVAÇÃO DE MILHAS EXPIRADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que, acolhendo parcialmente os embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de desbloquear a conta de milhagens do autor, e reativar eventuais milhas expiradas durante o período com o mesmo tempo de validade anterior ao bloqueio, sob pena de pagamento de multa (ID 71398926 - Pág. 1).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) regras do programa de milhagens; (ii) suspensão e exclusão da conta; (iii) direito do autor ao restabelecimento da conta; e (iv) direito do autor à reativação de milhas expiradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
5. O programa de fidelidade "Clube Latam Pass" prevê regras especificas para a sua utilização, como o limite de resgate de milhas para terceiros distintos a cada período de 12 (doze) meses. E o descumprimento das regras e condições sujeita o contratante às penalidades ajustadas, como: “2.18 Suspensão e Exclusão de Cadastro. Serão suspensos e/ou excluídos do Programa todos os Clientes que venham a infringir os Termos e Condições e/ou a legislação vigente, bem como utilizem de má-fé, fraude ou ardil no acúmulo de pontos e/ou no resgate de benefícios, [...]. E dentre as hipóteses de condutas vedadas, consta “o resgate de benefícios do Programa em favor de mais de 25 (mais de vinte e cinco) terceiros distintos, a qualquer título, a cada período de 12 (doze) meses; (2.19, “c”...).
6. Ademais, a mesma cláusula 2.19.1 do regulamento prevê a possibilidade de exclusão definitiva do usuário do programa de fidelidade, caso configurada a reincidência de conduta vedada, em descompasso com as regras.
7. Programas de milhagens têm por escopo oferecer vantagens e benefícios ao passageiro, objetivando a fidelidade do cliente. Trata-se de relação personalíssima, sem caráter patrimonial, e o participante está sujeito às regras do programa, inclusive quanto à forma e limite de utilização da pontuação, condições impostas para impedir o uso indevido dos benefícios.
8. Ao aderir ao programa de milhagens o autor foi informado dos termos e condições contratadas, de forma adequada e satisfatória, inexistindo falha no dever de informação da ré (artigo 6o, inciso III, do CDC). Outrossim, a regra que limita a emissão de passagens aéreas a 25 distintos beneficiários não é abusiva, refletindo somente a natureza personalíssima do programa de milhagens. No mesmo sentido: Acórdão 1421550, 07197430320218070016, Relator.: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.
9. A prova documental exibida atesta que o autor resgatou passagens aéreas para dezenas de beneficiários (ID 71398751 - Pág. 18 e 71398929 - Pág. 12), excedendo o limite previsto no regulamento para o período de 12 (doze) meses (ID 71398929 - Pág. 12), de forma a justificar o bloqueio de sua conta por 6 (seis) meses, a partir de 08/04/2024, data de sua notificação.
10. Por outro lado, a ré/recorrente não comprovou a reincidência da conduta do autor/recorrido, motivo invocado para a exclusão definitiva do participante do programa de fidelidade. Com efeito, não há indicativo de prática infracional em período anterior ao considerado para o bloqueio da conta do autor, importando destacar que a ré também não comprovou que realizou o desbloqueio da conta, impedindo qualquer movimentação posterior atribuída ao titular. E sendo indevida a exclusão do autor do programa de milhagens, deve ser assegurado o restabelecimento de sua conta, na forma reconhecida na sentença, assim como a reativação das milhas expiradas após a suspensão de 6 (meses), ante a licitude da suspensão e ilicitude da exclusão definitiva da conta do autor. Assim, no tocante à reativação das milhas a sentença merece reparos.
11. Destarte, reconhecido o direito do autor ao restabelecimento da sua conta do programa de milhagens, deve ser assegurada a reativação de milhas expiradas enquanto perdurou a indevida exclusão do autor do programa de milhagens, pelo mesmo prazo de validade, após o legítimo bloqueio de 6 (meses).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a validade e eficácia da cláusula 2.19.1, dos Termos e condições do programa LATAM Pass, condenar a ré à obrigação de creditar na conta do autor as milhas expiradas no período posterior ao bloqueio de 6 (meses), iniciado com a notificação do autor (08/04/2024), pelo mesmo prazo de validade, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT, Acórdão 1421550, 07197430320218070016, Relator.: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág .: Sem Página Cadastrada.